Tribunal: TJES
Processo: 5001857-86.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-86.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DOLORES DA PENHA BROMERSCHENKEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001857-86.2024.8.08.0056

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1ª VARA

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO/A: DOLORES DA PENHA BROMERSCHENKEL

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação declaratória de nulidade de termo de ocorrência de irregularidade com pedido de indenização por dano moral. Sentença que reconheceu a nulidade do termo e a inexistência do débito. Alegação de incompetência do Juizado Especial afastada. Violação de formalidade essencial na inspeção e elaboração do TOI. Nulidade do termo mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerida é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 16245004. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação em que a parte requerente buscou a declaração de nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como das cobranças dele decorrentes. Postulou ainda pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 16244999, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: “
DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 045004719086 (ID 62300523), bem como a inexistência do débito dele decorrente
”.

Inconformada, a requerida, ora recorrente, interpôs recurso no id 16245000 pretendendo a reforma da sentença. Reafirma preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito e regularidade da inspeção realizada.

Contrarrazões no id 16245006.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Quanto à preliminar de incompetência do JEC, há de se registrar que, em audiência de conciliação (id 16244996), a recorrente pugnou pelo julgamento antecipado do feito, o se traduz em renúncia à eventual instrução probatória e se mostra incompatível com a alegação de necessidade de realização de perícia, contexto que foi muito bem observado na sentença combatida. Ademais, consta no TOI de id 16244991 que o medidor de energia foi substituído, o que torna impossível a realização da perícia supostamente pretendida pela parte. Rejeito, portanto, a indigitada preliminar.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que a relação entre as partes é de natureza consumerista, pelo que se deve observar as normas contidas no CPC e no microssistema de proteção ao consumidor.

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente EDP afirma que a ausência do consumidor não seria suficiente para atrair a nulidade do TOI, pois a resolução n. 1.000/2021 autorizaria o procedimento na ausência do consumidor. Razão não lhe assiste.

O art. 591 exige que seja acompanhada a vistoria, pelo titular da unidade ou por outra pessoa responsável na unidade consumidora. Não é permitida a realização de vistoria sem a presença do titular ou outro adulto responsável. Admite-se tão somente que,
em caso de recusa
do consumidor, a distribuidora produza provas que comprovem a recusa, inclusive testemunhal. Ora, para que haja recusa é necessário que o consumidor ou outra pessoa responsável esteja presente e acompanhando a vistoria.

No TOI apresentado (id 16244991), consta informação de que a vistoria não foi acompanhada e não consta informação de que houve recusa do consumidor em assinar/receber o documento. Assim, a vistoria foi feita em desconformidade com o art. 591 da Res. 1.000/2021 e, com isso, é nulo o TOI e os efeitos dele decorrentes por violação de formalidade essencial na sua elaboração e na realização de vistoria.

Portanto, não há desacerto na sentença guerreada, que deverá ser mantida por seus corretos e suficientes fundamentos.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)